Tribunal: TJDFT
Processo: 0729774-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729774-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer proposta pelos agravantes contra o ESTADO DE GOIÁS, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconhecendo sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando, por conseguinte, a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Sustentam os agravantes que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial, de modo que, conquanto a Lei de Organização Judiciária estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa. Assinalam que, por tratar-se de competência relativa é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda. Aduzem que o foro de eleição previsto no contrato, na forma do art. 63, §§ 3o e 4o, do CPC, somente pode ser afastado quando demonstrada a abusividade da cláusula, o que não ocorreu na espécie, devendo ser privilegiada a livre manifestação de vontade das partes. Ponderam que não há ofensa ao Princípio Republicano, bem como ao Pacto Federativo, uma vez que a escolha é livre do autor da demanda, não havendo limitação para que o Poder Judiciário de determinado Estado da Federação julgue processos em que outro ente federativo integre o polo passivo. Por fim, ressaltam que a escolha pelo foro de Brasília é válida em atenção ao art. 52 do CPC, mesmo que a fixação da competência no caso concreto não decorresse de cláusula de eleição de foro livremente pactuada. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, fixando-se a competência do Juízo de origem para processar e julgar o feito. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. A controvérsia instaurada no presente recurso cinge-se à análise sobre o acerto da decisão impugnada acerca do Juízo competente para processar e julgar a demanda proposta pelos agravantes em desfavor do Estado de Goiás, na qual o Juízo inaugural reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de sua competência para a Justiça Estadual de Goiás (ID 134159329). Com efeito, a competência para processar e julgar a demanda originária é de uma das Varas fazendárias do Estado de Goiás, uma vez que a ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer foi proposta contra o próprio ente federado. Consoante dispõe o art. 61, inciso I, da Lei Estadual no 21.268/22 (Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás), compete aos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente e as que lhes forem conexas ou acessórias. Trata-se, assim, de competência absoluta em razão da pessoa, que não pode ser derrogada por vontade das partes, conforme regra prescrita no art. 62 do CPC. Vale lembrar que a Constituição Federal, em seu art. 125, disciplina que os Estados organizarão sua Justiça e que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Logo, tendo em vista que o Estado de Goiás possui em sua estrutura judiciária Varas de Fazenda Pública competentes para processar e julgar os feitos em que o próprio ente federado seja parte no processo, não há falar em competência relativa. A propósito, confira-se o seguinte aresto exarado por este Órgão colegiado, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 30, I, ALÍNEA "A", ITEM 1, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 9.129/1981). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D - e ENEL BRASIL S. A. tendo por objeto decisão proferida nos autos da ação de nulidade de ato administrativo ajuizada pelos agravantes em face do ESTADO DE GOIÁS por intermédio da qual o ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 2. A interpretação que se aplica a espécie é a sistemática, com observância da isonomia decorrente do pacto federativo previsto na Constituição Federal, que concedeu a auto-organização aos Estados membros, dentre a qual, no particular, o Estado de Goiás instituiu a competência das suas Varas da Fazenda Pública Estaduais para quando este for parte no processo judicial, como na hipótese dos autos (art. 125, da CF). 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/81) dispõe que: "Art. 30 - Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...)" Trata-se de norma especial que estabelece competência em razão da pessoa, no caso, o Estado de Goiás, revelando-se, por sua essência, a natureza absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. 4. No particular, denota-se que as partes, autora e ré, não possuem foro no Distrito Federal, aqui não há ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, nem tampouco é situação da coisa, de modo a corroborar que a ação deva ser ajuizada no âmbito da competência territorial do respectivo ente federado, qual seja, do Estado de Goiás. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento (Acórdão 1608869, 07132571620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, os agravantes possuem sede em Goiânia/Go e Niterói/RJ, de modo que não se observa, neste momento processual, a existência de elementos que possam afastar as conclusões adotadas pela d. Magistrada a quo no sentido de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva. Assim como não se cogita ver o Distrito Federal ser demandado em outro Estado da Federação para se discutir a validade de seus atos administrativos, isso, por força do regramento contido na Lei de Organização Judiciária local, não há como reconhecer o cabimento da competência distrital para julgar ente federativo diverso, devendo, portanto, ser respeitadas as regras de organização judiciária dos Estados e do DF, bem como as diretrizes contidas na Constituição Federal. Pelo exposto, por não vislumbrar a existência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO o requerimento formulado pelos agravantes. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator